Tribunal: TJDFT
Processo: 0753420-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753420-04.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARCIO RENATO PECCIOLI SAMPAIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO RECÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR FORÇA DO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE INTEGRAÇÃO DAS HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. 1. Na apuração dos valores que devem ser aportados pelo participante para a recomposição prévia e integral da reserva matemática, viabiliza-se a compensação entre a quantia a ser vertida para tal finalidade e o valor a que faz jus o participante, em decorrência da integração da referida verba remuneratória no cálculo do benefício suplementar (Precedente: Embargos de Divergência no REsp no 1.557.698/RS). 2. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, asseverando ser indevida a “compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes as diferenças a serem implementados nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito.” (ID 68489268, pág. 15). Afirma que permissão de compensação dos valores antes da recomposição da reserva matemática e do recálculo do benefício complementar viola diretamente o REsp 1.312.736/RS (Tema 955/STJ); c) artigos 884 e 885, ambos do Código Civil, articulando que a manutenção do acórdão combatido acarretará o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso especial a tese de ofensa aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: "É possível a compensação das cotas do participante com os valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar, conforme previsto no julgamento do EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 28/8/2018" (AgInt no AREsp n. 1.939.303/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). Assim, “o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, atraindo a incidência da Súmula n. 83/STJ” (AREsp n. 2.475.790/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada afronta aos artigos 884 e 885, ambos do Código Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a ausência de prequestionamento, registre-se que o acolhimento da pretensão recursal, acerca da caracterização de enriquecimento sem causa da contraparte demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado da recorrente, MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012